Tribunal: TJSP
Processo: 1008666-22.2019.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. Inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes. Negativação indevida. Sentença de procedência, condenando a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$10.000,00. Irresignação da parte requerida. Descabimento. Inexistência de causa justificadora para a restrição do nome da parte autora nos cadastros de inadimplentes.

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. Inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes. Negativação indevida. Sentença de procedência, condenando a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$10.000,00. Irresignação da parte requerida. Descabimento. Inexistência de causa justificadora para a restrição do nome da parte autora nos cadastros de inadimplentes. Negligência na verificação de quem com contrata com o ré. Negativação sem lastro negocial. Responsabilidade objetiva. Aplicação do art. 14 do CDC. Dano 'in re ipsa'. Quantum' indenizatório fixado em R$10.000,00 que não comporta alteração. Quantia que está em consonância com os valores arbitrados por esta C. Câmara em casos análogos. Sentença mantida. Aplicação do disposto no art. 252 do Regimento Interno deste Tribunal. Verba honorária reduzida de 20% para 10% do valor da condenação, tendo em vista a singeleza da causa e seu julgamento antecipado. Inaplicabilidade da majoração dos honorários advocatícios prevista pelo artigo 85, §11, do CPC, dado o acolhimento parcial do apelo. Recurso provido em parte.